Tribunal: CARF
Processo: 13864.720006/2015-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS HOSPITALARES. PERCENTUAL REDUZIDO. ATIVIDADE DE HOME CARE. NATUREZA DO SERVIÇO.
A prestação de serviços de atenção domiciliar à saúde (home care) por equipe multidisciplinar, com grau de complexidade semelhante ao dos serviços hospitalares tradicionais, caracteriza-se, para fins do art. 15, §1o, III, “a”, da Lei no 9.249/1995, como “serviço hospitalar”, desde que preenchidos os requisitos técnico-sanitários exigidos pela ANVISA, independentemente da existência de estrutura física própria de internação.
SERVIÇOS HOSPITALARES. INTERPRETAÇÃO OBJETIVA. NATUREZA DO SERVIÇO PRESTADO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO TEMA 217 DO STJ.
O Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.116.399/BA, Tema 217) firmou entendimento no sentido de que a interpretação da expressão “serviços hospitalares” deve ser objetiva e centrada na natureza do serviço prestado, não na estrutura física ou local de execução.
ATIVIDADE HOSPITALAR. SOCIEDADE SIMPLES. SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE FATO. POSSIBILIDADE.
A formalização da pessoa jurídica como sociedade simples não afasta, por si só, a sua natureza de sociedade empresária, quando os elementos constantes dos autos demonstram que a contribuinte exerce atividade econômica organizada, conforme requisito legal do Art. 15, §1, III, alínea a, da Lei n 9.249/95.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720006/2015-73
ACÓRDÃO
1301-007.945 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE INTERNACOES DOMICILIARES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS HOSPITALARES. PERCENTUAL REDUZIDO.
ATIVIDADE DE HOME CARE. NATUREZA DO SERVIÇO.
A prestação de serviços de atenção domiciliar à saúde (home care) por
equipe multidisciplinar, com grau de complexidade semelhante ao dos
serviços hospitalares tradicionais, caracteriza-se, para fins do art. 15, §1o,
III, “a”, da Lei no 9.249/1995, como “serviço hospitalar”, desde que
preenchidos os requisitos técnico-sanitários exigidos pela ANVISA,
independentemente da existência de estrutura física própria de
internação.
SERVIÇOS HOSPITALARES. INTERPRETAÇÃO OBJETIVA. NATUREZA DO
SERVIÇO PRESTADO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO TEMA 217 DO
STJ.
O Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.116.399/BA, Tema 217) firmou
entendimento no sentido de que a interpretação da expressão “serviços
hospitalares” deve ser objetiva e centrada na natureza do serviço prestado,
não na estrutura física ou local de execução.
ATIVIDADE HOSPITALAR. SOCIEDADE SIMPLES. SOCIEDADE EMPRESÁRIA
DE FATO. POSSIBILIDADE.
A formalização da pessoa jurídica como sociedade simples não afasta, por
si só, a sua natureza de sociedade empresária, quando os elementos
constantes dos autos demonstram que a contribuinte exerce atividade
econômica organizada, conforme requisito legal do Art. 15, §1', III, alínea a,
da Lei n' 9.249/95.
ACÓRDÃO
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.945 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720006/2015-73
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luis
Angelo Carneiro Baptista, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por VALE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA.
contra o Acórdão no 104-001.045 (e-fls. 528/534), proferido pela Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil em São Paulo – DRJ04, que julgou IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO apresentada
contra Autos de Infração referentes ao IRPJ e à CSLL, ano-calendário de 2010, apurados sob o
regime do Lucro Presumido.
O procedimento fiscal teve por escopo verificar a correta apuração do IRPJ e da
CSLL da Recorrente. Consoante registrado no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 316/335), a
fiscalização constatou que a contribuinte apurou a base de cálculo do Lucro Presumido aplicando
os percentuais de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL), sob o fundamento de que suas atividades se
enquadrariam no conceito de “serviços hospitalares”, fazendo jus ao tratamento favorecido
previsto no art. 519, § 1o, inciso III, alínea “a”, e § 2o, do RIR/1999.
A Autoridade Fiscal concluiu, entretanto, que a pessoa jurídica não atendia aos
requisitos legais para fruição dos percentuais reduzidos, por:
(i)
não se caracterizar como sociedade empresária; e
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.945 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720006/2015-73
3
(ii)
não dispor de estrutura apta a configurar estabelecimento de saúde nos
termos do ADI/RFB no 19/2007.
Assim, procedeu ao lançamento com base no percentual de 32%, aplicáveis aos
serviços em geral.
Inconformada,
a
Contribuinte
apresentou
impugnação
(e-fls.
376/388),
sustentando, em síntese:
i)
que presta serviços de home care com grau de complexidade equiparável
aos serviços hospitalares, juntando documentação relativa à estrutura
operacional,
equipe
multiprofissional,
equipamentos
empregados,
licenciamento sanitário e registros de atendimentos;
ii)
que, após a alteração promovida pela Lei no 11.727/2008, a legislação
deixou de exigir hotelaria hospitalar ou ambiente exclusivo de internação
como condição para o enquadramento, bastando que o serviço possua
natureza hospitalar.
iii)
que exerce atividade econômica organizada, o que caracterizaria sociedade
empresária de fato, ainda que registrada formalmente como sociedade
simples.
A 3a Turma da DRJ04 julgou improcedente a impugnação, ao fundamento de que os
serviços de assistência médica prestados em ambiente domiciliar não se enquadram no conceito
de serviços hospitalares previsto na legislação do IRPJ e da CSLL, adotando como parâmetro
interpretativo o entendimento constante do ADI/RFB no 19/2007, corroborado pela Solução de
Consulta COSIT no 195/2019.
Assentou, ademais, que a condição de sociedade empresária constitui requisito
indispensável para a aplicação dos percentuais favorecidos, o que não teria sido demonstrado nos
autos.
O acórdão foi ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.945 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720006/2015-73
4
Ano-calendário: 2010
LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADE HOSPITALAR. BENEFICIO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO
DE 8%. REQUISITOS. NÃO CUMPRIMENTO.
O gozo do benefício previsto na exceção da alínea “a” do inciso III do § 1o do art. 15 da Lei
no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, não prescinde de que o contribuinte se enquadre
no conceito do Ato Declaratório Interpretativo RFB n° 19, de 07/12/2007, e se trate de
sociedade empresária de fato e de direito.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2010
LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADE HOSPITALAR. BENEFICIO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO
DE 12%. REQUISITOS. NÃO CUMPRIMENTO.
O gozo do benefício previsto na exceção da alínea “a” do inciso III do § 1o do art. 15 da Lei
no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, não prescinde de que o contribuinte se enquadre
no conceito do Ato Declaratório Interpretativo RFB n° 19, de 07/12/2007, e se trate de
sociedade empresária de fato e de direito.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-fls.552/564), por meio do
qual reitera:
i)
que suas atividades possuem natureza hospitalar, na medida em que
envolvem assistência terapêutica e diagnóstica complexa, monitoramento
contínuo, procedimentos invasivos, emprego de equipe multidisciplinar e
utilização de equipamentos médicos variados, ainda que realizados no
domicílio do paciente;
ii)
que a interpretação adotada pela Fiscalização e pela DRJ funda-se em ato
normativo anterior à Lei no 11.727/2008 e que a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça — especialmente o REsp no 1.116.399/BA — firmou o
entendimento de que a caracterização dos serviços hospitalares deve
observar a natureza da atividade desempenhada, e não a estrutura física
típica de internação;
iii)
que exerce atividade econômica organizada, subsumindo-se ao conceito de
sociedade empresária previsto nos arts. 966 e seguintes do Código Civil.
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.945 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720006/2015-73
5
Posteriormente, a Recorrente apresentou duas “Razões Aditivas”, visando a trazer
aos autos fatos supervenientes que, em seu entendimento, seriam relevantes ao deslinde da
controvérsia. Senão vejamos:
i)
Razões Aditivas de e-fls. 694/759
A Recorrente noticia que a matéria ora controvertida nos autos teria sido
definitivamente enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.116.399/BA (repetitivo),
cujo entendimento — segundo afirma — dispensaria requisitos estruturais relativos à internação
hospitalar e enfatizaria a natureza da atividade desempenhada e não a estrutura física do
prestador.
Apresenta, ainda, como “fato novo”, a edição do Parecer PGFN/ME no 7.689/2021,
bem como a publicação das Soluções de Consulta COSIT no 247/2023 e no 231/2024, que
reconhecem a possibilidade de aplicação dos percentuais de 8% e 12% para sociedades
empresárias prestadoras de serviços de auxílio diagnóstico e terapia que atuem inclusive em
“ambientes de terceiros”, desde que atendidas as normas da ANVISA.
Aduz que tais atos normativos teriam superado o entendimento restritivo constante
do ADI/RFB no 19/2007, de modo que a ausência de estrutura própria não mais representaria
óbice à fruição do benefício fiscal.
No tocante ao requisito de constituição sob a forma de sociedade empresária,
argumenta que a natureza jurídica da Recorrente decorre da organização da atividade econômica
(arts. 966 e seguintes do Código Civil), sendo irrelevante eventual registro como sociedade
simples, uma vez que a complexidade e a continuidade da atividade de home care inviabilizariam
sua execução exclusivamente pelos sócios.
ii)
Razões Aditivas de e-fls. 765/770
A Recorrente noticia a publicação, em 29/08/2025, das Soluções de Consulta
DISIT/SRRF04 no 4042 e no 4043, as quais tratam da aplicação dos percentuais de presunção do
lucro de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL) a serviços de auxílio diagnóstico e terapia, sustentando que tais
soluções de consulta corroboram integralmente sua tese, especialmente ao admitir
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.945 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720006/2015-73
6
expressamente que sociedades empresárias que utilizem estrutura de terceiros fazem jus ao
regime favorecido, desde que haja organização empresarial e observância das normas sanitárias.
Alega, ainda, que as novas soluções de consulta não exigem que a sociedade seja
empresária “de fato e de direito”, entendendo que essa omissão reforçaria a interpretação
conferida pelo STJ no REsp no 1.116.399/BA, que não condicionaria o benefício à forma jurídica da
pessoa jurídica.
Conclui afirmando que a atividade de home care, por sua própria natureza e pela
necessidade de atuação contínua por equipe multiprofissional, não pode ser enquadrada como
sociedade simples, razão pela qual — segundo a Recorrente — seria incontroverso que a empresa
satisfaz o requisito de organização empresarial.
Ao final, requer que os “fatos novos” sejam considerados pelo Colegiado,
reiterando o pedido de provimento do Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1
DA ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi intimada do v. Acórdão Recorrido em 14/12/2020 (e-fls. 548),
vindo a apresentar o presente Recurso Voluntário em 11/01/2021 (e-fls. 549), cumprindo,
portanto, o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Outrossim, o recurso foi subscrito por advogados regularmente habilitados nos
autos, conforme procuração acostada à e-fl. 99.
Preenchidos os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do presente Recurso Voluntário.
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.945 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720006/2015-73
7
2
DO MÉRITO
A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade de a Recorrente, prestadora de
serviços de atenção domiciliar à saúde (home care), ser beneficiada pelos percentuais reduzidos
de presunção do Lucro Presumido para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, nos termos do art. 15,
§1o, inciso III, alínea “a”, da Lei no 9.249/1995, com a redação conferida pela Lei no 11.727/2008.
A Recorrente sustenta que suas atividades se enquadram no conceito de “serviços
hospitalares” por envolverem procedimentos clínicos de maior complexidade, monitoramento
continuado, atuação de equipe multidisciplinar e utilização de equipamentos médicos específicos,
ainda que tais serviços sejam executados no domicílio dos pacientes e não em estabelecimento
assistencial próprio. Aduz, ademais, que, embora registrada como sociedade simples, exerce
atividade econômica organizada e dotada de impessoalidade, caracterizando-se como sociedade
empresária de fato, nos termos dos arts. 966 e seguintes do Código Civil.
Assim, para o deslinde da controvérsia, impõe-se, primeiramente, perquirir a
adequada interpretação da expressão “serviços hospitalares”, extraída do texto da Lei no
9.249/1995 e construída pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e pelos
atos normativos supervenientes da Administração Tributária.
O art. 15 da Lei no 9.249/1995 estabelece, como regra geral, o percentual de 32%
sobre a receita bruta para fins de apuração do Lucro Presumido em atividades de prestação de
serviços. Contudo, o §1o, inciso III, alínea “a”, excepciona dessa regra os serviços hospitalares, aos
quais se aplica o percentual reduzido de 8% (IRPJ) e, por simetria normativa, 12% (CSLL), conforme
art. 20 da mesma lei. Confira-se o teor:
LEI No 9.249/1995
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.945 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720006/2015-73
8
(...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide Medida Provisória no 232,
de 2004)
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a
prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária
e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa;
(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
(...)
Art. 20. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida pelas pessoas
jurídicas que efetuarem o pagamento mensal a que se referem os arts. 27 e 29 a 34 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e pelas pessoas jurídicas desobrigadas de escrituração
contábil, corresponderá a doze por cento da receita bruta, na forma definida na legislação
vigente, auferida em cada mês do ano-calendário, exceto para as pessoas jurídicas que
exerçam as atividades a que se refere o inciso III do § 1o do art. 15, cujo percentual
corresponderá a trinta e dois por cento. (Redação dada Lei no 10.684, de 2003) (Vide
Medida Provisória no 232, de 2004) (Vide Lei no 11.119, de 205)
Nos termos do que se abstrai dos dispositivos supracitados, após a alteração
promovida pela Lei no 11.727/2008, a fruição desse benefício passou a depender de dois
requisitos cumulativos:
a) que a atividade desempenhada seja classificada como serviço hospitalar;
b) que a prestadora esteja constituída como sociedade empresária, atendendo às
normas da ANVISA.
Importa anotar que o legislador não definiu, em momento algum, que serviços
hospitalares pressupõem a existência de estrutura física própria para internação de pacientes. Ao
contrário, o texto legal adotou conceito aberto, remetendo à natureza da prestação e às normas
sanitárias pertinentes.
Historicamente, a Receita Federal procurou regulamentar o conceito de “serviços
hospitalares” por meio do Ato Declaratório Interpretativo RFB no 19/2007, que condicionava o
benefício fiscal à demonstração de que a pessoa jurídica:

fosse sociedade empresária de direito; e
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.945 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720006/2015-73
9

disponha de estrutura material e funcional equivalente à de um hospital, incluindo leitos
de internação, laboratório, radiologia, equipe médica permanente, enfermagem e
atendimento 24 horas.
Referido ato normativo foi editado antes da alteração legislativa de 2008 e teve a
finalidade de dirimir controvérsias sobre o conceito, mas acabou criando restrições não previstas
na lei, em violação ao art. 100 do CTN e ao princípio da reserva legal tributária.
No entanto, a jurisprudência do STJ, a partir do julgamento do REsp 1.116.399/BA
(Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 24/02/2010), firmou entendimento vinculante, no rito dos
recursos repetitivos, no sentido de que o conceito de serviços hospitalares para fins tributários
deve ser interpretado de forma objetiva, priorizando a natureza e complexidade dos serviços
prestados, e não a forma ou local em que são executados pelo contribuinte. Nesse sentido, destaco
o seguinte excerto do voto do Relator Ministro Benedito Gonçalves:
“(...) para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão
"serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser
interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pela
contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou o
contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado
(assistência à saúde), que é, inclusive, alçado à condição de direito fundamental.”
(grifamos)
Com base nesse racional, a tese firmada para o Tema Repetitivo 217
consubstanciou-se no seguinte enunciado:
Tema 217: Para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão
'serviços hospitalares', constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser
interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo
contribuinte), devendo ser considerados serviços hospitalares 'aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde', de
sorte que, 'em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do
estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não
se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos'.
Assim, o critério determinante passa a ser a natureza do serviço prestado, desde
que comprovadamente voltado à saúde, com alto grau de complexidade e realizado por equipe
multidisciplinar habilitada, ainda que não em ambiente próprio de hospitalização.
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.945 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720006/2015-73
10
Acompanhando esse entendimento, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
editou o Parecer SEI no 7.689/2021/ME, o qual reconhece a necessidade de adequação da
interpretação fiscal à jurisprudência do STJ.
Mais recentemente, a própria Receita Federal consolidou nova orientação, por meio
da Solução de Consulta COSIT no 247/20231, no sentido de que serviços de auxílio diagnóstico e
terapia — ainda que prestados em ambientes de terceiros — fazem jus ao benefício, desde que
atendidos os requisitos técnico-sanitários.
No ano subsequente, a Administração Tributária editou a Solução de Consulta
COSIT no 231/2024 convalidando expressamente a aplicação do percentual de 8% para o IRPJ, e
12% para a CSLL, sobre a receita bruta decorrente da prestação de serviços de assistência e
internação domiciliar (home care), nos termos da ementa a seguir colacionada:
Solução de Consulta COSIT no 231/2024
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ

1 Solução de Consulta COSIT no 247/2023
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
SERVIÇOS DE AUXÍLIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA. LUCRO PRESUMIDO. ATENDIMENTO ÀS NORMAS DA ANVISA.
AMBIENTES DE TERCEIROS. HOME CARE.
A partir de 1o de janeiro de 2009, é possível a utilização dos percentuais de 8% (oito por cento) para apuração da base
de cálculo do IRPJ, pela sistemática do lucro presumido, em relação aos serviços de auxílio diagnóstico e terapia
englobados na Atribuição 4 - Atendimento de Apoio ao Diagnóstico e Terapia - da RDC Anvisa no 50, de 2002, desde
que a pessoa jurídica prestadora do serviço seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas
da Anvisa.
O regime do art. 15, § 1o, III, "a", da Lei no 9.249, de 1995, alcança sociedades que se utilizam da estrutura de terceiro,
desde que elas sejam organizadas sob a forma empresária, de fato e de direito, com efetivo elemento empresarial,
que obedeçam às normas da Anvisa, e que o ambiente onde seja prestado o serviço possua alvará da vigilância
sanitária estadual ou municipal, em decorrência do disposto na Nota SEI no 7.689/2021/ME.
(...)
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
SERVIÇOS DE AUXÍLIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA. LUCRO PRESUMIDO. ATENDIMENTO ÀS
NORMAS DA ANVISA. AMBIENTES DE TERCEIROS. HOME CARE.
A partir de 1o de janeiro de 2009, é possível a utilização dos percentuais de 8% e 12% (doze por cento) para
apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, respectivamente, pela sistemática do lucro presumido, em
relação aos serviços de auxílio diagnóstico e terapia englobados na Atribuição 4 - Atendimento de Apoio ao
Diagnóstico e Terapia - da RDC Anvisa no 50, de 2002, desde que a pessoa jurídica prestadora do serviço
seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Anvisa.
O regime do art. 20 em conjunto com o art. 15, § 1o, III, "a", da Lei no 9.249, de 1995, alcança sociedades
que se utilizam da estrutura de terceiro, desde que elas sejam organizadas sob a forma empresária, de fato
e de direito, com efetivo elemento empresarial, que obedeçam às normas da Anvisa, e que o ambiente onde
seja prestado o serviço possua alvará da vigilância sanitária estadual ou municipal, em decorrência do
disposto na Nota SEI no 7.689/2021/ME.
(...)”
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.945 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720006/2015-73
11
LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL APLICÁVEL SOBRE A RECEITA BRUTA. SERVIÇOS DE
ASSISTÊNCIA E INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. EXTENSÃO DO SERVIÇO
HOSPITALAR. REQUISITOS CUMULATIVOS. EFEITO VINCULANTE ADMINISTRATIVO EM
MATÉRIA TRIBUTÁRIA DAS DECISÕES DEFINITIVAS E UNIFORMES DOS TRIBUNAIS
SUPERIORES.
Em razão da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial no 1.116.399/BA, em sede da sistemática dos recursos repetitivos, e tendo em
conta o Parecer PGFN SEI no 7.689/2021/ME, para fins de determinação da base de
cálculo presumida do IRPJ, aplica-se o percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita
bruta decorrente da prestação de serviços de assistência e internação domiciliar (home
care), desde que realizados por pessoa jurídica que, de fato e de direito, seja organizada
sob a forma de sociedade empresária, e obedeça às normas pertinentes da Anvisa,
requisitos estes que são cumulativos.
(...)
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
RESULTADO PRESUMIDO. PERCENTUAL APLICÁVEL SOBRE A RECEITA BRUTA. SERVIÇOS DE
ASSISTÊNCIA E INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. EXTENSÃO DO SERVIÇO
HOSPITALAR. REQUISITOS CUMULATIVOS. EFEITO VINCULANTE ADMINISTRATIVO EM
MATÉRIA TRIBUTÁRIA DAS DECISÕES DEFINITIVAS E UNIFORMES DOS TRIBUNAIS
SUPERIORES.
Em razão da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial no 1.116.399/BA, em sede da sistemática dos recursos repetitivos, e tendo em
conta o Parecer PGFN SEI no 7.689/2021/ME, para fins de determinação da base de
cálculo presumida da CSLL, aplica-se o percentual de 12% (doze por cento) sobre a receita
bruta decorrente da prestação de serviços de assistência e internação domiciliar (home
care), desde que realizados por pessoa jurídica que, de fato e de direito, seja organizada
sob a forma de sociedade empresária, e obedeça às normas pertinentes da Anvisa,
requisitos estes que são cumulativos.
(...)”
(grifamos)
Essas manifestações administrativas revogam, na prática, a eficácia do ADI/RFB no
19/2007, o qual já se encontrava superado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
especialmente no que tange à exigência de estrutura física hospitalar própria.
No caso concreto, o objeto social da Recorrente no ano-calendário 2010 era
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A DOMICÍLIO”, conforme contrato social e alterações
acostadas às e-fls. 103/133.
Ademais, a Recorrente junta relatório com fotos de pacientes, a fim de provar a
diversidade de equipamentos, medicamentos e profissionais envolvidos em cada tratamento (e-
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.945 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720006/2015-73
12
fls. 565/568), relatório de pacientes atendidos no período da autuação (e-fls. 569), orçamentos
solicitados por convênios, contendo descrição detalhada do serviço prestado, e licença de
funcionamento expedida pela ANVISA (e-fls. 606/615).2
A meu ver, portanto, restou demonstrado que a Recorrente desenvolve atividade
de assistência domiciliar à saúde com alto grau de complexidade, prestando serviços com
conteúdo hospitalar e de caráter substitutivo à internação.
Quanto à exigência de formalização, no contrato social, como sociedade
empresária, também não prospera a interpretação da fiscalização.
A luz do art. 966 do Código Civil3, a condição de sociedade empresária decorre do
exercício habitual e profissional de atividade econômica organizada, independente da
nomenclatura adotada no contrato social. A complexidade e a impessoalidade da atividade
exercida pela Recorrente — com presença de estrutura organizacional, pessoal qualificado,
equipamentos médicos e atuação contínua — configuram, de fato, sociedade empresária.
A matéria já foi objeto de apreciação pela 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais em diversas oportunidades, prevalecendo o entendimento de que o Contribuinte
fará jus ao coeficiente reduzido de presunção nos casos em que a realidade fática evidenciar a
existência de empresa, independente do registro do contrato social perante a Junta Comercial.
Confira-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014
LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO. CONCEITO DE SOCIEDADE
EMPRESÁRIA. ATIVIDADE HOSPITALAR. O conceito de sociedade empresária é subjetivo,
pressupondo, tão só, o exercício de atividade econômica “organizada para a produção ou

2 Cumpre destacar que inexiste controvérsia a respeito da efetiva contratação e pagamento por tais serviços, tendo
em vista as diligências realizadas juntos aos tomadores de serviços da Recorrente durante o procedimento fiscal, os
quais trouxeram documentação probatória atestando a realização dos serviços.
3 Código Civil (Lei no 10.406/2002)
Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a
produção ou a circulação de bens ou de serviços.
Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica,
literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão
constituir elemento de empresa.

Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.945 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720006/2015-73
13
circulação de bens e de serviços”, assim se considerando a sociedade que tenha por
objeto inclusive serviços de natureza intelectual, desde que estes conformem “elemento
de empresa”, mesmo que não tenha promovido o registro de seus atos constitutivos em
Junta do Comércio.
(Acórdão no 9101-006.407, Rel. Cons. Gustavo Guimaraes Da Fonseca, Sessão de
Julgamento 06/12/2022)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2010, 2011, 2012
AUTO DE INFRAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE REDUZIDO DE PRESUNÇÃO.
ATIVIDADE HOSPITALAR. SOCIEDADE SIMPLES. A formalização da pessoa jurídica como
sociedade simples não afasta, por si só, a sua natureza de sociedade empresária, quando
os elementos constantes dos autos demonstram que a contribuinte exerce atividade
econômica organizada, conforme requisito legal do Art. 15, §1', III, alínea “a, da Lei n'
9.249/95.
(Acórdão no 9101-006.537, Rel. Cons. LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO, Sessão de
Julgamento 05/04/2023)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Exercício: 2010, 2011,
2012 AUTO DE INFRAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE REDUZIDO DE PRESUNÇÃO.
ATIVIDADE HOSPITALAR. SOCIEDADE SIMPLES. A formalização da pessoa jurídica como
sociedade simples não afasta, por si só, a sua natureza de sociedade empresária, quando
os elementos constantes dos autos demonstram que a contribuinte exerce atividade
econômica organizada, conforme requisito legal do Art. 15, §1', III, alínea “a, da Lei n'
9.249/95.
(Acórdão no 9101-006.538, Rel. Cons. Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Sessão de
Julgamento 05/04/2023)
Nesse sentido, destaco o trecho do voto condutor do Acórdão no 9101-006.538,
relatado pelo i. Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, que reconheceu expressamente que
a formalização como sociedade simples não afasta, por si, a natureza empresária, quando
demonstrado que a atividade desenvolvida constitui elemento de empresa:
“(...)
Diante do dilema quanto ao que seria sociedade simples e sociedade empresária,
necessário evocar a previsão do art. 966 do CC:
Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica
organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.
Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de
natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou
colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.
Do dispositivo exsurge a constatação de que quem exerce profissão intelectual, de
natureza científica, literária ou artística, não é empresário. A atividade médica aqui se
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.945 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720006/2015-73
14
insere. A não ser, excetua o texto, que o exercício destas atividades esteja ligada por
elementos que permitam concluir tratar-se de uma empresa.
Entretanto, o dispositivo não aponta como requisito para caracterização da atividade
empresarial o registro em órgão competente. Afirma tão somente que ela se caracteriza
se “...o exercício da profissão constituir elemento de empresa”.
Voltando ao art. 967 do CC, resta a seguinte indagação: se é obrigatória a inscrição do
empresário no registro competente, qual seria a consequência da falta de inscrição?
Não vejo alternativa outra que não considerar, quando muito, como motivo de mera
irregularidade formal a falta de registro da entidade empresarial na Junta Comercial.
Mormente quando a empresa possuía, desde sua constituição, registro assentado em
cartório, conforme aliás determinava o art. 1.364 do Código Civil de 1916, considerando
tratar-se de pessoa jurídica constituída em 1988:
Art. 1.364. Quando as sociedades civis revestirem as formas estabelecidas nas leis
comerciais, entre as quais se inclui a das sociedades anônimas, obedecerão aos
respectivos preceitos, no em que não contrariem os deste Código; mas serão inscritas no
Registro Civil, e será civil o seu foro.
Não se está aqui afirmando que a contribuinte não deveria ter transferido seu registro
para a Junta Comercial. Mas em função da falta de exigência expressa deste registro para
fins de utilização do percentual reduzido previsto no art. 15, § 1o, III, “a” da Lei no
9.249/1995, e considerando-se comprovada a atuação da contribuinte como sociedade
empresária, penso que o provimento do recurso especial resulte em peso excessivo para o
que, como dito, constitui mera irregularidade formal.
Em linha com a conclusão aqui manifestada, recente julgado deste mesmo Colegiado,
relatado pelo Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, deu provimento ao recurso
especial da contribuinte para autorizá-lo a utilizar o percentual reduzido, conforme
ementa no Acórdão no 9101-006.407, que reformou o próprio acórdão paradigma
indicado pela recorrente, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2014
LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO. CONCEITO DE SOCIEDADE
EMPRESÁRIA. ATIVIDADE HOSPITALAR. O conceito de sociedade empresária é subjetivo,
pressupondo, tão só, o exercício de atividade econômica “organizada para a produção ou
circulação de bens e de serviços”, assim se considerando a sociedade que tenha por
objeto inclusive serviços de natureza intelectual, desde que estes conformem “elemento
de empresa”, mesmo que não tenha promovido o registro de seus atos constitutivos em
Junta do Comércio.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.”
(grifamos)
Assim, presentes os requisitos legais — natureza hospitalar dos serviços prestados,
atuação como sociedade empresária de fato e licença de funcionamento expedida pela ANVISA —
revela-se legítima a aplicação dos percentuais reduzidos de presunção de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL),
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.945 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720006/2015-73
15
nos termos dos arts. 15, §1o, III, “a”, e 20, ambos da Lei no 9.249/1995, impondo-se o
cancelamento do auto de infração.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer o presente Recurso Voluntário para, no
mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 789
DF CARF MF
Original